Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO EVIDENTE À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são aptas a afastar a custódia cautelar.
2. O Supremo Tribunal Federal admite que, desde que "atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial" (HC 174102/RS, Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgamento: 18/02/2020. Publicação: 09/03/2020. Órgão Julgador: 1a Turma).
3. Ordem denegada.